Tribunal: TJMT
Processo: 1010031-21.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010031-21.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), LEONILDO MARCONATO - CPF: 363.174.208-82 (AGRAVANTE), CLEUZA VAZ MARCONATO - CPF: 067.970.648-80 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (
CUSTOS LEGIS
), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CHEQUE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SOBRE ELA SE MANIFESTAR - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA – RECURSO PROVIDO.

No incidente de assunção de competência no julgamento do REsp 1.604.412/SC decidiu que nos processos submetidos ao CPC/73 para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa.

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010031-21.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

LEONILDO MARCONATO E CLEUZA VAZ MARCONATO

AGRAVADO (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Leonildo Marconato e Cleuza Vaz Marconato
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 3280-32.1996.811.0003 – código 46707, ajuizada pelo
Município de Rondonópolis
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos Recorrentes e determinou o prosseguimento do feito.

Aduzem que, a presente ação de Execução de Título Extrajudicial objetiva o recebimento do cheque no 010298-9, no valor de R$ 1.566,08 (mil quinhentos e sessenta e seis reais e oito centavos), emitido em 4-5-1996 e proposta em 30-8-1996, ou seja, há mais de vinte anos.

Informam que, em razão da ausência de êxito em suas citações, o processo permaneceu arquivado de junho/2000 a setembro/2009, quando então, a Magistrada de Primeiro Grau proferiu sentença de mérito, julgando extinta a ação, em decorrência da prescrição intercorrente, fato que ensejou a interposição pelo Agravado, de recurso de apelação, oportunidade em que, este Sodalício reformou a decisão, reconhecendo a ausência da prescrição e determinou o prosseguimento da execução.

Esclarecem que, foi publicado edital de citação em março/2015 e, posteriormente, deferido a penhora
online
sobre seus ativos financeiros, obtendo o bloqueio de R$ 411,46 (quatrocentos e onze reais quarenta e seis centavos), referente à aposentadoria do Recorrente Leonildo e, somente após a penhora, foi nomeado curador especial para os executados revéis, ocasião em que foi apresentada, pela Defensoria Pública, exceção de pré-executividade.

Sustentam que, também, apresentaram exceção de pré-executividade, por meio de advogado constituído, que foi rejeitada pelo Magistrado de Primeiro Grau, sob o argumento de que as razões trazidas já teriam sido analisadas por este E. Tribunal de Justiça.

Defendem a reforma da decisão, uma vez que a prescrição reconhecida inicialmente pela Magistrada foi com base no Código Tribunal e Lei de Execução Fiscal, no entanto, trata-se de execução de título extrajudicial, regida por meio do Código Civil e Processo Civil, de modo que resta demonstrada a ocorrência da prescrição intercorrente, que, no presente caso, é de 06 (seis) meses, já que se trata de execução de cheque.

Afirmam que, não houve o reconhecimento da prescrição aventada no acórdão, justamente por erro na aplicação da legislação pertinente ao caso, o que se levou em consideração foi o que apresentou a municipalidade naquela ocasião, prescrevendo a aplicação da lei de execução fiscal, em seu artigo 40o, §4.

Alegam que, ocorreram dois fatos geradores da prescrição intercorrente, o primeiro se deu na negligência do Munícipio que não providenciou a distribuição da Carta Precatória no Juízo Deprecado, sendo que o processo ficou sem qualquer andamento de outubro/1996 até abril/1999 (mais de 2 anos) e o segundo, ocorreu quando, em junho/2000, o exequente requereu o arquivamento provisório do feito, sendo que o processo permaneceu no arquivo até setembro/2009 (mais de 9 anos), sem qualquer manifestação do Recorrido.

Apontam, ainda, a nulidade de todos os atos processuais antes da nomeação de curador especial, tidos como decisórios que acarretaram prejuízo aos Agravantes, antes e a partir da citação ficta, declarando todos os demais atingidos (art. 282, CPC), ante à flagrante violação do art. 72, II, do CPC, determinando-se a imediata liberação dos valores penhorados.

Por fim, noticiam impenhorabilidade do valor de

R$ 411,46 (quatrocentos e onze reais quarenta e seis centavos), pois se referem à proventos de aposentadoria, bem como defendem a ocorrência de excesso de execução quanto aos juros de mora.

Desse modo, requerem a concessão do efeito ativo, determinando-se a suspensão da Execução até o trânsito em julgado da decisão de mérito do Agravo de Instrumento.

Pugnam, também, pela concessão do benefício da justiça gratuita.

No mérito, requerem: a) seja afastada aplicação da LEF e CTN da presente execução por quantia certa, aplicando os ditames legais previstos nos Códigos Civil e Processual Civil, reconhecendo, por conseguinte a Prescrição Intercorrente, conforme os artigos 921, §4° e 924, inciso V, ambos do CPC, extinguindo o presente processo com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC); b) subsidiariamente, seja reconhecida a nulidade no processo executivo, ante a falta de nomeação de curador especial, anulando todos os atos tidos como decisórios que acarretaram prejuízo aos executados, antes e a partir da citação ficta, declarando todos os demais atingidos (art. 282, CPC), haja vista à flagrante violação do art. 72, do CPC, determinando, inclusive a imediata liberação dos valores penhorados às

fls. 85; c) seja também reconhecida a nulidade e a ilegalidade da penhora realizada às fls. 85, no valor de R$416,46, pois tratam-se de proventos de aposentadoria tidos como impenhoráveis para todos os efeitos (art. 833, IV, do CPC), determinando a imediata liberação do valor e, d) subsidiariamente, seja reconhecido o excesso de execução, determinando a retificação do valor atualizado da execução para R$10.758,95, aplicando os juros de mora a partir da citação válida do executado.

O pedido de liminar foi deferido para determinar a suspensão da execução até o trânsito em julgado da decisão de mérito deste Agravo de Instrumento, determinando, ainda, ao Magistrado de Primeiro Grau que procedesse a liberação dos valores bloqueados nos autos. Na mesma decisão, a gratuidade da justiça foi concedida aos Agravantes.

Contrarrazões no id. 14801467, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 19149950).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Leonildo Marconato e Cleuza Vaz Marconato
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
no 3280-32.1996.811.0003 – código 46707, ajuizada pelo
Município de Rondonópolis
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos Recorrentes e determinou o prosseguimento do feito.

Inicialmente, importante esclarecer que, na inicial deste Agravo de Instrumento, os Agravantes informam que em razão da ausência de êxito em suas citações, o processo permaneceu arquivado de junho/2000 a setembro/2009, quando então, a Magistrada de Primeiro Grau proferiu sentença de mérito, julgando extinta a ação, em decorrência da prescrição intercorrente, fato que ensejou a interposição pelo ora Agravado, do Recurso de Apelação no. 10658/2011, oportunidade em que, este Sodalício reformou a decisão, reconhecendo a ausência da prescrição e determinou o prosseguimento da execução.

O Magistrado de Primeiro Grau ao proferir a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e que deu ensejo ao presente recurso, consignou que
uma vez afastada eventual prescrição intercorrente pelo Tribunal de Justiça, não há como esse juízo reanalisar a questão por meio da presente exceção.

Realmente, o fato de se tratar de matéria de ordem pública, passível de alegação a qualquer tempo e cognoscível de ofício pelo Juízo, não afasta a configuração da preclusão máxima e/ou coisa julgada formal. Isso porque, uma vez afastada em decisão anterior, seja em sede de exceção de pré-executividade ou em embargos à execução fiscal, não apresentada a inconformidade em tempo hábil, descabe rediscutir a matéria, conforme dispõe os artigos 505, 507 e 508 do CPC.

À propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. TEMA DECIDIDO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MESMA MATÉRIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. ANÁLISE QUANTO AOS REQUISITOS FORMAIS DA CDA. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.

1. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ de que as matérias decididas em Exceção de Pré-Executividade
não podem ser reiteradas, sob os mesmos argumentos
, em Embargos à Execução Fiscal, ante a ocorrência de preclusão, além de violar o princípio da coisa julgada.

[...]

(REsp 1724366/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 25/5/2018). [Destaquei].

Ocorre que, analisando o acórdão proferido no Recurso de Apelação no. 10658/2011, observa-se que a Câmara Julgadora deu provimento ao recurso para anular a sentença, porque não houve intimação do Exequente acerca do deferimento do arquivamento provisório, de modo que não podia o Município ser penalizado, não configurando, portanto, a inércia, em razão da inaplicação do prazo previsto na súmula 313 do STJ, bem como pelo fato de que não podia o Magistrado decretar de ofício a ocorrência da prescrição sem prévia oitiva da Fazenda Pública Municipal, conforme artigo 40, § 4o, da Lei n. 6.830/80.

Deste modo, conclui-se que o lapso temporal para a configuração da prescrição intercorrente não foi enfrentado por este Tribunal de Justiça, que apenas se manifestou sobre a impossibilidade de decretação do instituto sem a prévia intimação do Exequente.

Assim, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, posto que não são os mesmos argumentos discutidos no presente recurso.

Feito esse esclarecimento, passo à análise do recurso.

De fato, analisando os documentos acostados, entendo que não se aplica a prescrição intercorrente prevista na Lei de Execução Fiscal e Código Tributário Nacional, uma vez que, trata-se de execução de título extrajudicial, qual seja, cheque, devendo ser aplicada a legislação pertinente à matéria, ou seja, código civil e processo civil.

Pois bem.

Necessário mencionar que, nos termos do entendimento do STJ, o regramento do novo CPC acerca da prescrição intercorrente somente deve incidir para as demandas ajuizadas após a entrada em vigor do código e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no artigo 921
[1]
, o que não é o caso dos autos, haja vista que a execução foi ajuizada em 1996 e a suspensão ocorreu de 2000 a 2009, razão pela qual, a prescrição será analisada com fundamento no CPC/73.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL.

1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado.

2. No tocante ao início da contagem desse prazo na execução, vigente o Código de Processo Civil de 1973, ambas as Turmas da Seção de Direito Privado sedimentaram a jurisprudência de que só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito.

3. O Novo Código de Processo Civil previu regramento específico com relação à prescrição intercorrente, estabelecendo que haverá a suspensão da execução "quando o executado não possuir bens penhoráveis" (art. 921, III), sendo que, passado um ano desta, haverá o início (automático) do prazo prescricional, independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas. A sua ocorrência incorrerá na extinção da execução (art. 924, V).

4. O novel estatuto trouxe, ainda, no "livro complementar" (arts. 1.045-1.072), disposições finais e transitórias a reger questões de direito intertemporal, com o fito de preservar, em determinadas situações, a disciplina normativa já existente, prevendo, com relação à prescrição intercorrente, regra transitória própria: "considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V [prescrição intercorrente], inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código" (art. 1.056).

5. A modificação de entendimento com relação à prescrição intercorrente acabaria por, além de surpreender a parte, trazer-lhe evidente prejuízo, por transgredir a regra transitória do NCPC e as situações já consolidadas, fragilizando a segurança jurídica, tendo em vista que o exequente, com respaldo na jurisprudência pacífica do STJ, estaria ciente da necessidade de sua intimação pessoal, para fins de início do prazo prescricional.

6.
Assim, seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921.

7. Na hipótese, como o deferimento da suspensão da execução ocorreu sob a égide do CPC/1973 (ago/1998), há incidência do entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente enquanto a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art. 791, III), exigindo-se, para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito.

8. Recurso especial provido
.

(REsp 1620919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 14/12/2016). [Destaquei].

No tocante à ocorrência da prescrição intercorrente, verifica-se que o Recorrido pugnou pelo arquivamento provisório do feito em
14-6-2000
, o que foi deferido pelo Juízo
a quo
, e, posteriormente, em
setembro de 2009
, o Magistrado de Primeiro Grau reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o feito.

Desse modo, o feito permaneceu paralisado sem manifestação do Agravado por
nove anos
e, considerando que prescrição da ação executiva é o mesmo da prescrição do título de crédito que, no caso do cheque, são de seis meses, nos termos do artigo 59 da Lei no 7.357/85, há muito se esvaiu o prazo prescricional.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO. CHEQUE.
INEXISTÊNCIA BENS PENHORÁVEIS.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO.
CABIMENTO. 1. Decorrido o prazo de suspensão do feito, na forma prevista pelo artigo 921, inciso e §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente. 2.
Em se tratando de execução de cheque, o prazo a ser considerado na contagem da prescrição intercorrente é o previsto pelo artigo 59, da Lei no 7.357/85, o qual decorrido sem manifestação do exequente, impõe-se a extinção do feito, na forma do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.

(TJ-DF 20120110251913 DF 0007326-22.2012.8.07.0001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 23/05/2019, 8a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/5/2019. Pág. 7230/7232). [Destaquei].

Ademais, consoante entendimento proferido pelo STJ, de em sede de Incidente de Assunção de Competência (Tema/IAC 1 - RECURSO ESPECIAL No 1.604.412 - SC, (...)
a prescrição intercorrente independe de intimação para dar andamento ao processo. Esta intimação prevista no art. 267, § 1o, do CPC/1973 era exigida para o fim exclusivo de caracterizar comportamento processual desidioso, dando ensejo à punição processual cominada na forma de extinção da demanda sem resolução de mérito.
(...). Assim, desnecessária a intimação da Fazenda Pública para dar andamento ao feito.

Nesse sentido, também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A APELO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INÉRCIA DO EXEQUENTE – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4.o DO ARTIGO 1.021, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1- A Segunda Seção do STJ, em incidente de assunção de competência no julgamento do REsp 1.604.412/SC, decidiu que, nos processos submetidos ao CPC/73, a inércia do credor por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado enseja o
reconhecimento da prescrição intercorrente,

devendo apenas ser atendido o princípio do contraditório mediante a simples intimação do autor.
No caso concreto, o Agravante não promoveu os atos que lhe competia, sobretudo deixou transcorrer
in albis
prazo superior aos 03 (três) anos, previstos no artigo 206, § 3.o, VIII, do CC, sem dar impulso ao processo que pudesse interromper o prazo prescricional.

2- De acordo com o art. 1.021, § 4.o, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do
decisum
singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(N.U 0028614-89.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/2/2020, publicado no DJE 6/3/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA -

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO
SINE DIE
– CONTAGEM QUE SE REALIZA UM ANO DEPOIS - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SOBRE ELA SE MANIFESTAR - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA -

RECURSO NÃO PROVIDO.

O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80).

No IAC no RESp n. 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa.

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.

(N.U 0001015-61.1997.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 29/1/2020, publicado no DJE 3/2/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO – FEITO SUSPENSO POR UM ANO – CONTAGEM QUE SE REALIZA A PARTIR DO SEU TÉRMINO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SOBRE ELA SE MANIFESTAR - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - RECURSO PROVIDO.

O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80).

No IAC no RESp n. 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa.

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento
.

(N.U 1000484-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/5/2019, publicado no DJE 31/5/2019).

Assim, considerando que o contraditório foi respeitado, visto que o Município foi intimado para impugnar a exceção de pré-executividade (id. 8592481 – Págs. 1/7) e que não foi apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Por conseguinte, a nulidade da penhora on-line se impõe.

No tocante aos pedidos subsidiários formulados no recurso, estes restaram prejudicados ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento para acolher a Exceção de Pré-Executividade proposta pelos Agravantes para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente. Com isso, julgo extinta a Execução de Título Extrajudicial no 3280-32.1996.811.0003 – código 46707, condeno o Agravado no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa atualizado, e anulo a penhora
on-line
realizada nos autos.

É como voto.

[1]

Art. 921.
Suspende-se a execução:

I
- nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II
- no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III
- quando o executado não possuir bens penhoráveis;

IV
- se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V
- quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.

§ 1o
Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o
Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o
Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5o
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020